Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-60.2024.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Perícia conclusiva pela inexistência de nexo causal entre a doença degenerativa e atividades laborais. Inexistência de acidente de trabalho, equiparável a acidente pessoal nos termos do contrato de seguro. Ausência de cobertura. Indenização não devida na espécie. Sentença

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de indenização securitária. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Perícia conclusiva pela inexistência de nexo causal entre a doença degenerativa e atividades laborais. Inexistência de acidente de trabalho, equiparável a acidente pessoal nos termos do contrato de seguro. Ausência de cobertura. Indenização não devida na espécie. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.